Tribunal: TJPA
Processo: 0000061-69.2020.8.14.0105
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2023-06-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0000061-69.2020.8.14.0105

RECORRENTE: AMANCIO GABRIEL DE MELO NETO

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. ART. 121, §2º, INC. IV, C/C ART. 14, INCS. I E II E ART. 70, TODOS DO CPB. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA/IMPRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE PROVAS.
ANIMUS NECANDI
NÃO CONFIGURADO. IMPROCEDÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA SUFICIENTEMENTE COMPROVADAS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO
IN DÚBIO PRO SOCIETATE
. TRIBUNAL DO JÚRI. JUÍZO NATURAL. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. PRETENSÃO CONCEDIDA PELO JUÍZO
A QUO
. PEDIDO PREJUDICADO.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
Não há o que se falar em absolvição/impronúncia, quando se verificar que a materialidade resta comprovada por meio do Laudo nº 2021.01.000798-TAN e Declaração de Óbito nº 274182564, atestando como causa da morte de Antônio José Deivid Silva dos Santos, “
Complicações clínicas e infecciosas em período de internação de pós-tratamento cirúrgico de Traumatismo abdominal e pélvico produzidos por projéteis de arma de fogo
”, por meio de ação pérfuro-contundente, assim como os indícios de autoria dos delitos imputados aos Recorrentes encontrem-se comprovados pelos depoimentos prestados, em Juízo, pela testemunha Jhonata Moisés Souza Silva, este vítima do crime de tentativa de homicídio, e pelas testemunhas Ivaneide Lima de Souza Silva e Raimunda Rosa lima de Souza.

2.
De outra banda, apesar dos acusados, em seus interrogatórios judiciais, terem negado os fatos narrados na peça acusatória, consoante se verifica no bojo da sentença de pronúncia, a versão por eles sustentada não encontra arrimo no conjunto fático-probatório carreado aos autos, considerando as informações do Inquérito Policial, corroboradas com as provas colhidas na Instrução Processual, especialmente diante do depoimento prestado em Juízo, pelas vítima e testemunhas, já que foram uníssonas em indicar os acusados como sendo os autores de os crimes narrados na denúncia.

3.

Por fim, acerca do pedido de
revogada da prisão preventiva dos réus, a fim de que posam responder ao processo em liberdade, observa-se restar prejudicado, vez que já fora atendido pelo Juízo
a quo
, no bojo da decisão de pronúncia.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões Virtuais do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 05 à 14 de junho de 2023.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 05 de junho de 2023

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Penal em Sentido Estrito
interposto por
Amâncio Gabriel de Melo Neto e Ronilson Costa Baia,
contra a decisão proferida pelo Exmo. Sr. Iran Ferreira Sampaio, Juiz de Direito da Vara Única, da Comarca de Concórdia do Pará/PA, que os pronunciou com incursos nas sanções punitivas do art. 121, §2º, inc. IV, c/c art. 14, incs. I e II e art. 70, todos do Código Penal brasileiro.

Narra a denúncia
,
à ID 13003981,
que no dia 17/12/2019, por volta das 22H, na Rua Central, Bairro São Pedro, nesta cidade e comarca de Concórdia do Pará/PA, os denunciados, de forma livre e consciente, mataram a vítima Antônio José Deivid Silva dos Santos, com disparos de arma de fogo e tentaram matar Jhonata Moisés Souza Silva.

Que de acordo com os autos, as vítimas se encontravam em frente à residência do ofendido Jhonata Moisés, quando os denunciados chegaram em uma motocicleta e na oportunidade, RONILSON COSTA BAIA, portando uma arma de fogo, efetuou diversos disparos contra a vítima Antônio José Deivid Silva dos Santos, causando sua morte. Em seguida, efetuou disparos em direção à Jhonata Moisés Souza Silva, enquanto esse empreendia fuga do local e não o atingiu.

Prossegue a inicial do Parquet alegando, que a vítima Jhonata Moisés Souza Silva reconheceu os denunciados como autores do crime, o qual foi praticado com recurso que impossibilitou a defesa da vítima Antônio José Deivid Silva dos Santos, haja vista que foi surpreendido pela abordagem dos acusados, que, portando arma de fogo, efetuaram disparos.

Que o crime contra Jhonata Moisés Souza Silva não se consumou por circunstâncias alheia à vontade dos agentes.

Por fim, assevera a peça acusatória que a autoria e a materialidade do delito estão regularmente comprovadas nos autos, por meio do laudo, à ID 40160677 e pela declaração da vítima Jhonata Moisés Souza Silva e testemunhas, ensejando a necessária persecução penal por meio do oferecimento da presente denúncia pelo Ministério Público.

Em razões recursais
,
à ID 13004044
, pugna a defesa pela absolvição/impronúncia dos Recorrentes, considerando a total fragilidade das provas carreadas pela acusação, assim como pela falta do
animus necandi,
e pela revogação da prisão preventiva, para que possam responder o feito em liberdade.

Em contrarrazões
,
à ID 13004047
, a RMP de primeiro grau, Dra. Lívia Tripac Miléo Câmara, manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do recurso interposto.

Em despacho à ID 13004049
, o douto Juízo
a quo
manteve a decisão recorrida.

Nesta Instância Superior
, o 11º Procurador de Justiça Criminal, Dr. Hezedequias Mesquita da Costa,
manifesta-se pelo CONHECIMENTO do presente Recurso em Sentido Estrito, pela prejudicialidade da preliminar arguida, e, no mérito, pelo seu IMPROVIMENTO, devendo ser mantida a sentença de pronúncia em todos os seus termos.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

- Da absolvição/impronúncia

Insurgem-se os Recorrentes contra a decisão monocrática que julgou procedente a denúncia e os pronunciaram como incursos nas sanções punitivas do art. 121, § 2º, inc. IV, c/c art. 14, incs. Ie II e art. 70, todos do Código Penal brasileiro.

A doutrina e a jurisprudência pátrias solidificaram entendimento que a decisão de pronúncia, segundo prevê o art. 413 do CPPB, consiste em um mero juízo de admissibilidade acusatória,
bastando a existência dos indícios suficientes de autoria e a prova da materialidade do crime
, para que se imponha o julgamento do réu pelo Tribunal do Júri, face ao princípio do
in dubio pro societate
, vigorante nesta fase processual e seguido por esta Corte de Justiça.

No caso vertente, depreende-se que a materialidade resta comprovada por meio do Laudo nº 2021.01.000798-TAN e Declaração de Óbito nº 274182564,
à ID 13003974
, atestando como causa da morte de Antônio José Deivid Silva dos Santos, “
Complicações clínicas e infecciosas em período de internação de pós-tratamento cirúrgico de Traumatismo abdominal e pélvico produzidos por projéteis de arma de fogo
”, por meio de ação pérfuro-contundente.

Por seu turno, os indícios de autoria dos delitos imputados aos Recorrentes encontram-se fartamente comprovados por meio dos depoimentos prestados, em Juízo, consoante
ID 13004030
, pela testemunha Jhonata Moisés Souza Silva, este vítima do crime de tentativa de homicídio, e pelas testemunhas Ivaneide Lima de Souza Silva e Raimunda Rosa lima de Souza.

Nesse sentido, tenho como importante reproduzir os relatos das testemunhas supra.

1ª testemunha Jhonata Moisés Souza Silva
narrou: ”que estava junto com a vítima Antônio José, seu primo, em frente de sua residência; em dado momento foram abordados pelos réus, os quais desferiram aproximadamente 03 tiros; que tentaram fugir; que efetuaram tiros contra a vítima Antônio José, causando sua morte, e em seguida, enquanto fugia, os réus efetuaram disparos em sua direção; que não foi atingido; o réu AMÂNCIO era amigo de Antônio José; o réu AMÂNCIO conduzia a motocicleta e o TATUADO desceu efetuando os tiros”.

2ª testemunha

Ivaneide Lima de Souza Silva
relatou: ”que recebeu informações de que duas pessoas haviam matado seu sobrinho; foi até o Hospital e o acompanhou sua transferência para Belém; que na balsa do Acará, ao perguntar para Antônio José o que havia ocorrido, ele garantiu que os autores do crime seriam AMÂNCIO e TATUADO”.

3ª testemunha Raimunda Rosa Lima de Souza
afirmou: ”que estava em sua residência quando ouviu um disparo de arma de fogo; ao abrir a porta de sua casa presenciou seu sobrinho correndo para o lado direito e seu filho Jhonata correndo para o lado esquerdo da casa; que uma pessoa corria com uma arma na mão; que desferiram tiros contra seu filho e seu sobrinho; que no momento em que seu filho fugia dos réus, caiu em uma fossa”.

De outra banda, apesar dos acusados, em seus interrogatórios judiciais, terem negado os fatos narrados na peça acusatória, consoante se verifica no bojo da sentença de pronúncia,
à ID 13004030
, a versão por eles sustentada não encontram arrimo no conjunto fático-probatório carreado aos autos, considerando as informações do Inquérito Policial, corroboradas com as provas colhidas na Instrução Processual, especialmente diante do depoimento prestado em Juízo, pelas vítima e testemunhas supra, já que foram uníssonas em indicar os acusados como sendo os autores de os crimes narrados na denúncia.

Como se vê, as provas colhidas durante a fase inquisitiva e ratificadas em Juízo, demonstram a veracidade dos fatos descritos na inicial acusatória, subsumindo-se as tipificações impostas na decisão atacada.

Dessa forma, não restou outra opção ao Juízo singular, senão pronunciá-los, cujas condutas deverão ser julgada pelo Tribunal do Júri, por força de preceito Constitucional, onde se dará o exame aprofundado da matéria.

Ademais, depreende-se que a decisão de pronúncia está suficientemente fundamentada, onde o Magistrado
a quo
deu os motivos de seu convencimento, apreciando as provas existentes nos autos, porém, sem valorá-las subjetivamente, pois nesta fase, cumpre-lhe limitar-se única e tão somente, em termos sóbrios e comedidos, a apontar a prova do crime e os indícios da autoria, o que ocorreu sem dúvida no caso em apreço.

Assim sendo, não existem dúvidas acerca da competência do Tribunal do Júri para processar e julgar os crimes dolosos contra a vida e os a eles conexos, consoante determinação expressa no art. 5º, inc. XXXVIII, alínea “d”, da Constituição Federal, c/c art. 78, inc. I, do Código de Processo Penal.

De outra banda, não se deve olvidar que na fase de pronúncia vigora o princípio do
in dubio pro societate
, seguido por esta Corte de Justiça e, assim, no caso de dúvida, decide-se desfavoravelmente ao réu.

Por doutro lado, somente quando é manifesta a inexistência dos crimes em questão ou dos indícios de suas autorias, pode ocorrer a improcedência da pretensão punitiva do Estado, o que não se configura no caso sob exame.

- Do direito de recorrer em liberdade

Por fim, pugna a defesa para que seja revogada a prisão preventiva dos réus, a fim de que posam responder ao processo em liberdade, já que a instrução criminal se encontra finalizada e por não estarem mais presentes os requisitos autorizadores da referida custódia.

Em análise dos autos, observa-se que pretensão do item em comento se encontra atendida pelo Juízo
a quo
, consoante se verifica no bojo da decisão de pronúncia,
à ID 13004030
, restando prejudicado o pedido.

Ante ao exposto e, acompanhando
in totum
o parecer Ministerial, conheço do recurso, tenho como prejudicada a preliminar e, no mérito, nego-lhe provimento, para manter na íntegra a decisão recorrida.

É o voto.

Belém/PA, 05 de junho de 2023

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 16/06/2023